Tribunal: TJMT
Processo: 0043839-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO E OUTRA(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43839/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INCLUSÃO DE NOME DE TERCEIRO ALHEIO AOS AUTOS – VICIO RECONHECIDO - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratório.
3. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO E OUTRA(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO E OUTROS, em desfavor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0007385-44.2010.8.11.0041, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que à unanimidade proveram o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Adjudicação, invertendo-se, por conseguinte os ônus sucumbenciais.
Asseveram os Embargantes que o Acórdão incorreu em erro material, na medida em que fez constar nome de terceiro completamente alheio ao processo trazido a juízo, consignando que foi firmado compromisso de compra e venda entre a Cohab/MT e Eliane Bom Despacho Leite e Silva apenas, e que em nenhum dos contratos firmados entre as partes consta o nome do Sr. Manoel Curado dos Anjos, e por tal razão a decisão deve ser corrigida.
Sustentam que, houve contradição e obscuridade vez que este Relator teria interpretado equivocadamente que a alienante da cadeia contratual, a Sra. Eliane Bom Despacho Leite e Silva, não detinha o domínio do imóvel, objeto do contrato por ela firmado, motivo pelo qual não poderia aliená-lo.
Aduzem que o Acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação da Súmula 239 do STJ, que confere a subsistência à adjudicação compulsória, mesmo que o compromisso de compra e venda não tenha sido registrado em cartório de imóveis.
Por fim, pugnam pelo recebimento, conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar os alegados vícios, reformando a decisão proferida, bem como pelo prequestionamento da Súmula 239 do STJ, Decreto Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, e da Lei 10.406/2002. (fls. 235/239 ).
Contrarrazões pelo provimento dos Embargos de Declaração. (fls. 242/244).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o "
Na espécie, os Embargantes apontam erro material no Acórdão exarado por este Relator, quanto fez constar o nome de Manoel Curado dos Anjos, terceiro completamente alheio ao processo trazido a juízo, in verbis:
“Verifica-se, in casu, que não foi possível realizar a transferência da titularidade do domínio em razão de que o compromisso de compra e venda foi firmado entre a Cohab/MT com o Sr. Manoel Curado dos Anjos e Eliane Bom Despacho Leite e Silva, e que somente esta poderia receber a devida escritura, como destacado nas razões da inicial (sic fl. 04-TJ).” (fls.229-v). (Negritei)
Nesse sentido, vê-se que o supracitado parágrafo consigna que o compromisso de compra e venda foi firmado entre a Cohab/MT com o Sr. Manoel Curado dos Anjos e Eliane Bom Despacho Leite e Silva. Contudo, após a reanálise dos autos, constata-se pelos documentos de fls. 14/19, que o contrato de compra e venda foi firmado realmente, somente entre a Cohab/MT e Eliane Bom Despacho Leite e Silva. Portanto, razão assiste ao Embargante, havendo certamente equívoco no referido parágrafo do Acórdão.
Noutro giro, quanto à alegada contradição, ressaltada pelo Embargante, pela necessidade de aplicação de efeitos infringentes, para fins de reforma da decisão, uma vez que o Acórdão que deu provimento ao recurso partiu da premissa equivocada de que não existia comprovação de domínio do imóvel por parte da promitente vendedora, motivo pelo qual não poderia aliená-lo, já que este não lhe pertencia. Razão não assiste ao Embargante. Explico.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso, superado o alegado e reconhecido erro material, o cerne da questão trazida nos presentes Embargos de Declaração diz respeito a contradição e obscuridade no Acórdão, que acabaram por violar as disposições previstas na Súmula 239 do STJ, bem como o Decreto Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, e a Lei 10.406/2002.
Porém, ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, descabe na espécie a alegação de obscuridade e contradição no Acórdão porquanto não há qualquer incoerência ou ausência de clareza no raciocínio ali articulado.
Constou do Acórdão, explicitamente, que:
“Verifica-se, in casu, que não foi possível realizar a transferência da titularidade do domínio em razão de que o compromisso de compra e venda foi firmado entre a Cohab/MT com o Sr. Manoel Curado dos Anjos e Eliane Bom Despacho Leite e Silva, e que somente esta poderia receber a devida escritura, como destacado nas razões da inicial (sic fl. 04-TJ). Todavia, não assiste razão aos apelados no tocante à pretendida adjudicação do imóvel em questão, na medida em que a promessa de compra e venda por eles celebradas com a anterior adquirente, só valem entre as partes, não podendo produzir efeitos em relação a terceiros, posto que não registradas. Nesse passo, os argumentos expostos pelos autores só caberiam em eventual ação proposta contra a pessoa com quem foi celebrada a promessa de compra e venda, não produzindo efeitos em relação ao Estado de Mato Grosso, ora apelante. Afinal, não tendo sido registrado o contrato de promessa de compra e venda, os autores não se tornaram titulares de direito real, não podendo, assim, reivindicar o bem imóvel de quem quer que seja. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1417 E 1418 DO CC - SÚMULA 239 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 1417 e 1418 do Código Civil preveem que o promissário comprador somente poderá exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, se for titular do direito real, condição que só se implementa através do registro imobiliário do contrato particular do compromisso de compra e venda. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Ap 106252/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 14/05/2014) (Destaquei)
Com efeito, embora os apelados tenham firmado com o Sr. Luiz Antônio Amaral e Souza, o contrato de compra e venda (fls. 28/30-TJ), constato que não houve o registro no Cartório de Imóveis competente. Logo, não há dúvidas de que o domínio do bem continuou pertencendo ao Estado de Mato Grosso (COHAB/MT). Assim sendo, se o compromisso de compra e venda foi celebrado entre os apelados e Luiz Antônio Amaral e Souza, que por sua vez, realizou a compra e venda do imóvel em litígio com a Sra. Eliane bom Despacho Leite e Silva e Paula Andréa Bom Despacho Leite Silva Rondon, pessoas que não detém o domínio do bem, é certo que o pacto não produz efeitos com relação ao Estado de Mato Grosso, terceiro estranho à relação contratual. Nessa quadra, em vista de o contrato de compra e venda não ter sido registrado na matrícula do imóvel, não há falar em adjudicação compulsória do bem, porquanto o Estado de Mato Grosso continua sendo o seu legítimo proprietário.Nesse sentido, o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DOS AUTORES. DEMANDANTES NÃO CUMPRIRAM COM O QUE DETERMINA O ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. Demandantes não cumpriram os requisitos da presente ação. Caso. Autores requereram a adjudicação do imóvel que foi vendido por terceira pessoa que não é o proprietário registral. Não comprovaram o fato constitutivo de seu direito, art. 373, Inciso I do CPC/2015, pois não trouxeram documentos para demonstrar a ligação entre o vendedor do bem e o proprietário do imóvel. Sentença mantida. Negaram Provimento ao Apelo. Unânime.” (TJ/RS - Apelação Cível n. 70075120923 - Décima Sétima Câmara Cível - Relator: Giovanni Conti - Julgado em 23/11/2017) (destaquei). Importante ressaltar, outrossim, que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que existe direito à adjudicação compulsória, mesmo que o compromisso de compra e venda não tenha sido registrado no cartório de imóveis, nos termos da Súmula n° 239, na hipótese dos autos, não se aplica tal entendimento, uma vez que a parte vendedora não detinha o domínio do imóvel objeto do contrato, ou seja, não poderia alienar o imóvel que não lhe pertencia. Com tais considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais. É como voto.”

Como se vê, o eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de Embargos de Declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95).
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Assim, conheço dos Embargos de Declaração e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para corrigir o erro material, retificando o nono parágrafo do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:
“Verifica-se, in casu, que não foi possível realizar a transferência da titularidade do domínio em razão de que o compromisso de compra e venda foi firmado entre a Cohab/MT com Eliane Bom Despacho Leite e Silva, e que somente esta poderia receber a devida escritura, como destacado nas razões da inicial (sic fl. 04-TJ)”

É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR